Tribunal: STF
Processo: ARE 1444246
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE TERRESTRE COLETIVO DE PASSAGEIROS. TRANSFERÊNCIA DE OUTORGA PACTUADA ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT. LITÍGIO PENDENTE DE SOLUÇÃO JUDICIAL. LEIS 8.987/1998 E 10.233/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.